Tribunal: TJSP
Processo: 1016310-89.2016.8.26.0071
Classe: Agravo Interno Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação de Desapropriação. Irresignação contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pela agravada, diante do pedido de desistência (art. 998, do NCPC), bem como que determinou o retorno dos autos à Egrégia Primeira Instância, para realização de nova perícia, uma vez formulado pela concessionária agravada o requerimento de desistência da

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação de Desapropriação. Irresignação contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pela agravada, diante do pedido de desistência (art. 998, do NCPC), bem como que determinou o retorno dos autos à Egrégia Primeira Instância, para realização de nova perícia, uma vez formulado pela concessionária agravada o requerimento de desistência da desapropriação de parte do bem objeto dos autos. Não cabimento. Artigo 998, do NCPC possibilita ao recorrente, a qualquer tempo e sem anuência da parte adversa a desistência do recurso. Pedido de desistência de parte do pedido de desapropriação do imóvel. Jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que é possível a desistência da desapropriação, a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, desde que ainda não tenha havido o pagamento integral do preço e o imóvel possa ser devolvido sem alteração substancial que impeça que seja utilizado como antes. Eventuais prejuízos sofridos podem ser apurados e buscados por meio de ação própria. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Impossibilidade de obrigar o Poder Público a ficar com bem de que não precisa, sob pena de violação ao art. 5o, inciso XXIV, da CF. Decisão mantida. Recurso desprovido.